Tribunal: TJDFT
Processo: 0707907-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0707907-47.2022.8.07.0000 AUTOR: MURILO MARCULINO PEREIRA REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para que informem se pretendem produzir provas. Intime-se o autor para que junte aos autos cópia integral do processo no qual foi reconhecido o direito que busca executar; cópia integral do processo cautelar no qual foi cumprida a decisão liminar e lhe assegurada posse no cargo, na condição de “sub judice”; e cópia integral do procedimento administrativo que fundamentou seu desligamento dos quadros da Polícia Militar. P. I. Brasília - DF, 19 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora